Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 18/6/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA requereu a autorização de seus advogados “para acompanhamento presencial da acareação designada para o dia 24 de junho de 2025, a ser realizada entre o SR. MAURO CÉSAR BARBOSA CID e o SR. WALTER SOUZA BRAGA NETTO” (eDoc. 1.160).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu HÉLIO FERREIRA LIMA não é parte na presente ação penal, consequentemente, não há necessidade em sua participação na acareação entre os réus MAURO CÉSAR BARBOSA CID e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, uma vez que, não está processualmente habilitado a participar.



    Eventualmente, caso a prova produzida na referida acareação seja de interesse da Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA, haverá a possibilidade de compartilhamento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o pedido.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente